Tribunal: TJDFT
Processo: 0719231-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719231-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: ANGELIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Luzia Gomes da Silva contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de nulidade, assim como a impugnação à penhora (proc. no 0702284-15.2017.8.07.0020, ID no 63867367, págs. 1-6). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] DA NULIDADE DE CITAÇÃO A despeito de vencida a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, como é cediço, a parte requerida pode alegar no feito, a qualquer momento, matéria de ordem pública, passível de cognição inclusive de ofício, de modo a, se de fato hígida, obstar a marcha processual da execução forçada. Na hipótese dos autos, não há como acolher a irresignação da parte requerida. O mandado de citação foi encaminhado, pelos Correios para o endereço da parte requerida. Não houve de sua parte negativa de que naquela época não residia no imóvel. Ao contrário, silenciou a respeito a denotar que naquela ocasião era o seu domicílio, razão pela qual não há como acolher o seu pleito. Dizer que a pessoa que recebeu não seria o porteiro não tem o condão de tornar nulo o ato, até porque não se sabe o horário em que se procedeu à entrega, podendo ser em horário de almoço, ou quando o porteiro fixo estava ausente, cabendo-lhe, de qualquer forma, caso entenda cabível demandar contra quem de direito se a carta não lhe foi entregue. [...] DO DESBLOQEIO DOS VALORES CONSTRITOS EM CONTA POUPANÇA Na forma do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. No caso dos autos, embora a parte executada tenha comprovado que a constrição em apreço, de fato, tenha recaído sobre valores depositados em caderneta de poupança, da leitura do documento de ID 57025948, págs. 1/6, observa-se que houve, por parte da executada, verdadeiro desvirtuamento da natureza da aplicação financeira em questão. O extrato bancário em apreço, relativo ao período compreendido entre os dias 11.11.2019 a 17.02.2020 demonstra a existência de movimentação bancária praticamente diária na conta em questão. São diversos depósitos e saques/resgates realizados nesse curto período de tempo, sendo a conta utilizada não para o acúmulo de poupança, mas sim para a realização de transações financeiras, inclusive para o recebimento de valores decorrentes, aparentemente, do desenvolvimento de atividade econômica/laboral. Não há, pois, como não se reconhecer, portanto, o desvirtuamento da natureza da aplicação financeira denominada “caderneta de poupança”, o que afasta a proteção da impenhorabilidade instituída no artigo 833, X, do CPC. [...]” Em suas razões, em suma, a agravante reitera que teria ocorrido nulidade na sua citação na ação de conhecimento, uma vez que o mandado foi recebido por pessoa que nunca trabalhou no condomínio em que residia. Por esse motivo, declara que não teve ciência do ajuizamento da demanda e, consequentemente, não lhe foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, acarretando a nulidade dos atos processuais desde a citação. Sustenta que a penhora efetivada pelo sistema Bacenjud incidiu sobre valores depositados em conta poupança e, por isso, não deve prosperar. Destaca que é aposentada, auferindo R$ 1.288.61 de renda bruta e após os descontos dos empréstimos consignados lhe sobra R$ 737,69. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida, com a devolução imediata dos valores bloqueados em sua conta bancária e, no mérito, a sua reforma, com a declaração de nulidade de todos os atos processuais realizados após a citação (20/5/2017). É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. Conforme ponderado na decisão recorrida, o mandado de citação foi encaminhado pelos Correios e efetivamente entregue no endereço da agravante, a qual em momento algum negou que naquela época residia no local. Argumentar que a pessoa que recebeu o documento não trabalharia no condomínio, sem quaisquer elementos probatórios que corroborem essa assertiva, não é suficiente para tornar o ato praticado nulo. Impende ressaltar que a ação de conhecimento tinha por objeto pedido de despejo e também a cobrança de aluguel e demais encargos locatícios no período compreendido entre 11/12/2015 e 10/3/2017 (ID no 6364286 e ID no 20995261, pág. 3). A agravante não se insurge em relação à cobrança, mas apenas quanto ao ato de citação e alega a impenhorabilidade dos ativos localizados nas contas bancárias de sua titularidade. O Aviso de Recebimento foi encaminhado e recebido no endereço declinado pela agravante como seu domicílio, nos termos do contrato celebrado, qual seja: Rua 33, Lote 5, Edifício Le Club, Apto. 305, Águas Claras Sul/DF (ID no 7462024), o que torna o ato válido e rechaça a alegação de nulidade. Nesse cenário, depreende-se que o cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois lhe foi oportunizada a manifestação nos autos. Logo, é defesa a rediscussão dessas matérias na impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que sejam de ordem pública, conforme precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta e.Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. 2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).” [grifado na transcrição] De acordo com o princípio da dialeticidade e do acesso ao duplo grau de jurisdição, caberia à agravante discutir as questões inerentes à formação do título judicial, mediante a demonstração de eventual “erro in procedendo” ou “in judicando”, de modo a merecer o respectivo reconhecimento e justificar a reforma do que foi decidido ou proceder-se novo julgamento da causa. Sobre a matéria, confiro a orientação jurisprudencial deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ASTREINTES. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. I. As matérias alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada são insuscetíveis de serem rediscutidas em impugnação ao cumprimento de sentença. II. A fixação de multa diária, denominada de astreintes, objetiva conferir eficácia coercitiva à ordem judicial, de modo a inibir o seu descumprimento. Logo, deve ser fixada observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa devendo ser reduzida, a fim de adequá-la aos princípios acima mencionados. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n.1137611, 07137174220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Apesar de a agravante sustentar que as quantias bloqueadas estavam depositadas em conta poupança e por isso seriam impenhoráveis, depreende-se dos extratos bancários por ela anexados (ID no 57025948 e seguintes) que os saques e depósitos realizados ensejam o desvirtuamento da natureza de poupança, o que autoriza a realização da constrição. Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS EM CONTA-POUPANÇA. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Todavia, é possível a relativização da regra de impenhorabilidade em casos de desvirtuamento da conta poupança. 2. No caso dos autos, os elementos probantes nos autos, a exemplo os extratos bancários, demonstram que a conta poupança de titularidade do executado é utilizada como conta corrente, o que afasta a regra da impenhorabilidade prevista no inciso X, do art. 833, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1239100, 07188364720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"[grifado na transcrição] Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC/2015, objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do sistema Bacenjud comprometerá a sua subsistência, motivo pela qual não há justificativa hábil para suspender a medida constritiva efetivada. Desse modo, nessa via de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada, Angelim Empreendimentos Imobiliários Ltda. - EPP para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Mantenho a gratuidade de justiça à agravante. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro